Tribunal: TJPA
Processo: 0801899-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801899-38.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INTERNAÇAO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA COM PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. INTERNAÇAO COMPULSÓRIA. INDISPENSÁVEL A SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇAO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 461 DO CPC. REFORMA SOMENTE COM RELAÇO A LIMITAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre os entes federados.
Preliminar rejeitada.

2. O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão que determinou que o Estado do Pará cumprisse a obrigação de internar o Senhor Clebson Cardoso Bitencourt em centro de saúde especializado em dependência química, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais por dia) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

3.
As
astreintes
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte;

5- No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida multa em caso de descumprimento da decisão agravada no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, contudo impõe-se o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

V- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de abril

do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 26 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé Miri, proferida nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência (
proc. n. 0009367-88.2018.814.0022
), tendo como agravado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
, que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

“Ante as razões expostas e de tudo mais o que consta dos autos, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA, eis que presentes os requisitos autorizadores da medida, pelo que DETERMINO A IMEDIATA INTERNACAO COMPULSORIA DE CLEBSON CARDOSO BITENCOURT em centro de saúde especializado e apropriado ao problema do demandado (dependência química), pelo tempo mínimo necessário com alta a depender de parecer favorável de equipe multidisciplinar.

Instrua-se o mandado com as cópias da peça inicial, bem como dos laudos e receituários em anexo a inicial.
Havendo necessidade, autorizo o acompanhamento médico e psicossocial para condução coercitiva do requerido para centro de tratamento adequado.

O não cumprimento desta determinação implicara o pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, ate o limite de R$- 100.000,00 (cem mil reais), sujeitando-se, inclusive, a bloqueio de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer.

INTIME-SE o ESTADO DO PARA, para que CUMPRAM, EM ATE 05 (CINCO) DIAS, A TUTELA DEFERIDA, comprovando o cumprimento da medida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua efetivação, CITANDO-O na mesma oportunidade para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as penas da lei. “

Insurge-se o Agravante conta a decisão que determinou liminarmente a imediata internação compulsória do ora Agravado em centro de saúde especializado de dependência química, sob pena de multa diária no valor de R$- 1.000,00 (mil reais) limitada ate o montante de R$- 100.000,00 (cem mil reais).

Em razões recursais (2816759), aduz que a família do paciente não mais reside em Igarapé Miri, o que demonstra a impossibilidade do cumprimento da decisão judicial com a consequente perda do objeto da presente ação, isso porque a demanda fundava-se na necessidade de proteção dos familiares e residentes na cidade de Igarapé Miri, não existindo mais risco o que evidencia a perda do interesse processual.

Defende que o ente Estadual não possui obrigação de prestar diretamente política pública de saúde no Município onde reside a parte beneficiária, não podendo, assim, figurar no polo passivo da presente ação, motivo pelo qual deve haver a reforma integral da interlocutória e o processo ser extinto na forma do art. 485, VI, do CPC/15.

Assevera a ausência de elementos que comprovem a necessidade da internação compulsória, enquanto medida extrema, não ha elementos suficientes para justificar a internação antecipada do demandante.

Argumenta a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada em R$- 100.000,00 (cem mil reais) que foi prevista na decisão liminar impõe valor exorbitante e que destoa dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Às fls. (id. 2830517, pág. 1/4), deferi o pedido de efeito suspensivo apenas para limitar a multa ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos.

De acordo com certidão de fls. (id. 3452879, pág. 1) a agravada não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

O Agravante suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Dispõe o art. 23 da Constituição da República que:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...] II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, de modo que o autor pode demandar tutela do direito fundamental à saúde em face de qualquer um dos entes federativos conforme a sua escolha.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990.

2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios.

Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 476.326/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

De acordo com a interpretação do art. 196 da Constituição Federal, externada em inúmeras decisões dos Ministros integrantes do STF
, “O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, mesmo quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA” (STF, AI n. 626570/RS, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 01.02.2006).

O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Tenho que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão que determinou que o Estado do Pará cumprisse a obrigação de internar o Senhor Clebson Cardoso Bitencourt em centro de saúde especializado em dependência química, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais por dia) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Nesse sentido:

"
CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do paciente à internação em clínica especializada de dependência química, conforme prescrito por profissional da saúde. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer tratamento adequado aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida.

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Dessa forma, não se verifica qualquer afronta aos princípios do acesso universal e igualitário à saúde e da proporcionalidade na decisão atacada, uma vez que a determinação de fornecimento da internação pleiteada se trata de aplicação da Lei Maior, cabendo ao Judiciário vigiar seu cumprimento, mormente quando se cuida de tutelar superdireitos de matriz constitucional, como vida e saúde.

Na hipótese, conforme laudo médico acostado às fls. (id. 2816760, pág. 45/48), o Senhor Clebson Cardoso Bitencourt “realizou tratamento neste CAPS, entretanto, abandonou em 06/07/2016. Usuário apresenta constante crises de agitação, agressividade e alucinações. Em atendimento foi ressaltado a dependência em substâncias psicoativas: oxi, maconha, cocaína, etc. Recentemente esteve internado no Hospital de Clínicas, entretanto devido a situação referida anteriormente não aderiu ao tratamento. Necessita, portanto, de tratamento específico para resultado efetivo”.

Dessa forma, tratando-se de pessoa maior que é dependente química, é cabível determinar a sua internação, a fim de que se submeta ao tratamento necessário, como forma de proteção não apenas ao indivíduo, mas também de sua família e da própria sociedade.

Dessa forma, nada há a ser alterado na decisão
a quo
.

Ademais
, o Agravante insurge-se contra a fixação de
astreintes
pelo juízo
a quo
, por entender abusivo o valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento limitada em 100.000,00 (cem mil reais).

Destarte, impende ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa e a coerção, razão pela qual não tenho

por abusivo o valor de R$ 1.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, tampouco o vislumbro ser exíguo o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da ordem, eis que trata-se de urgência. No entanto, entendo que a multa deve ser limitada até valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, apenas e tão somente para limitar a multa aplicada até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a decisão de piso nos seus demais termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2021